Tribunal: TJES
Processo: 5009567-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009567-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CARLOS MURGIA RODRIGUES
RECORRIDO: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO (VEÍCULO). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. TESE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS OPÇÕES DO ART. 18, § 1º, DO CDC. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO (VEÍCULO). SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. TESE DE APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AS OPÇÕES DO ART. 18, § 1º, DO CDC. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA MADURA PARA JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

____

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por JOÃO CARLOS MURGIA RODRIGUES em face da r. sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a decadência do direito do autor de reclamar por vícios em veículo adquirido da empresa ré, DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA.

Em sua petição inicial, o autor, ora recorrente, narra que adquiriu um veículo da ré em julho de 2022 para utilizá-lo em sua profissão de motorista de aplicativo. Alega que o bem apresentou graves defeitos mecânicos logo após a compra, que não foram sanados. Além disso, sustenta que havia multas de trânsito pretéritas não informadas pela vendedora. Diante disso, pleiteou indenização por danos materiais (reparos, aluguel de outro veículo e multas) e danos morais.

A sentença de origem acolheu a prejudicial de mérito de decadência, arguida em contestação, sob o fundamento de que o prazo para reclamar do vício do produto (art. 26, II, do CDC) já havia se esgotado.

Inconformado, o recorrente alega, em suma, que:

A sentença aplicou equivocadamente o instituto da decadência, pois sua pretensão não é apenas a de sanar o vício, mas sim de ser indenizado pelos danos decorrentes dele (fato do produto), o que atrai o prazo prescricional de 5 anos (art. 27 do CDC).

O vício era de natureza oculta e progressiva, o que também impactaria a contagem do prazo.

Pugna pela anulação da sentença e retorno dos autos à origem para a devida instrução e julgamento do mérito.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

De início, analiso o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Conforme o art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso nos Juizados Especiais terá, em regra, somente efeito devolutivo. Não vislumbro, no caso concreto, situação excepcional de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual o indefiro.

No mérito, a controvérsia central cinge-se em definir se a pretensão autoral está fulminada pela decadência, como entendeu o juízo
a quo
, ou se está sujeita a prazo prescricional.

Com a devida vênia ao entendimento exarado na origem, a sentença merece ser anulada.

É fundamental distinguir a pretensão de exigir a sanação do vício do produto (substituição, restituição do valor ou abatimento do preço), que se sujeita aos prazos decadenciais do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, da pretensão de reparação pelos danos causados por esse vício (fato do produto), que atrai o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a petição inicial é clara ao cumular pedidos de natureza eminentemente indenizatória. O recorrente não busca apenas o conserto do veículo, mas sim o ressarcimento pelos prejuízos materiais que alega ter sofrido em decorrência dos defeitos (custos com reparos por conta própria, aluguel de outro carro para trabalhar) e a compensação por danos morais.

Essa pretensão reparatória, decorrente do fato do produto, não se confunde com o direito de reclamar pelo vício em si. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido:

"O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1º, e 20, caput, do mesmo diploma legal, não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização por perdas e danos decorrentes da existência de vício do produto." (REsp 1.812.023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Portanto, ao extinguir o feito pela decadência, a sentença de origem obstou a análise de pretensão indenizatória sujeita a prazo prescricional quinquenal, que, no caso, não transcorreu.

A anulação da sentença é, pois, medida que se impõe.

Ressalto, por fim, que o caso não comporta a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), uma vez que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento. Há pontos controvertidos fáticos (como a extensão dos danos, a validade do acordo de quitação alegado pela ré, entre outros) que demandam a necessária instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a sentença de primeira instância e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da fase de instrução para análise do mérito dos pedidos indenizatórios.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)